Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1021329-97.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADA: FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – LIQUIDAÇÃO FÍSICA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – ART. 11 DA LEI No 8.929/1994 – ROL DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.250/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos e garantias cedulares vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, representativa de operação de troca por insumos (barter), não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994, cuja redação foi conferida pela Lei no 14.112/2020. A comercialização antecipada da produção agrícola esvazia a própria garantia cedular, reforçando a natureza extraconcursal do crédito e legitimando a execução autônoma pelo credor.
O rol previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 não possui caráter taxativo, havendo, inclusive, previsão expressa na própria LRF e em normas esparsas que reconhecem outras hipóteses de extraconcursalidade, como os créditos oriundos de operações barter.
A produção agrícola, por sua destinação à alienação, não configura bem de capital essencial, não se aplicando, portanto, a ressalva da parte final do § 3o do art. 49 da LRF.
O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do tema 1.250 do STJ, isso porque nele somente “há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ”, o que não é o caso.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021329-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 74.649.138/0010-43 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – LIQUIDAÇÃO FÍSICA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – ART. 11 DA LEI No 8.929/1994 – ROL DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.250/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os créditos e garantias cedulares vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, representativa de operação de troca por insumos (barter), não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994, cuja redação foi conferida pela Lei no 14.112/2020. A comercialização antecipada da produção agrícola esvazia a própria garantia cedular, reforçando a natureza extraconcursal do crédito e legitimando a execução autônoma pelo credor.

O rol previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 não possui caráter taxativo, havendo, inclusive, previsão expressa na própria LRF e em normas esparsas que reconhecem outras hipóteses de extraconcursalidade, como os créditos oriundos de operações barter.

A produção agrícola, por sua destinação à alienação, não configura bem de capital essencial, não se aplicando, portanto, a ressalva da parte final do § 3o do art. 49 da LRF.

O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do tema 1.250 do STJ, isso porque nele somente
“há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ”
, o que não é o caso.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1021329-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADA:

FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
,
ANDRE LUIZ MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
, e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, em face decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, o qual julgou improcedente a impugnação de crédito processo originário número 1078105-28.2024.8.11.0041, condenando a parte impugnante agravante nas custas e honorários em 10% do valor do crédito.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão agravada, defendendo que a Lei no. 11.101/2005 constitui o diploma normativo especial aplicável para definir a sujeição ou não de créditos aos efeitos da recuperação judicial, sendo certo que o rol do art. 49, § 3o, dessa lei, que disciplina os créditos excluídos dos efeitos da recuperação, é de natureza taxativa e não contempla as cédulas de produto rural (CPRs).

Sustentam que a Lei da CPR, por sua natureza, não poderia afastar o crédito do regime jurídico da recuperação judicial, uma vez que não dispõe sobre o processo de soerguimento e falência, sendo a LRF a norma específica e prevalente. Invocam, ainda, o critério cronológico, afirmando que a Lei no. 11.101/2005 é posterior e teria revogado tacitamente a disposição da Lei no. 8.929/1994 que previa a exclusão dos créditos vinculados às CPRs com liquidação física.

Argumentam que o crédito garantido por penhor cedular (caso dos autos) não se insere entre as exceções previstas no art. 49 da LRF e deve ser submetido ao juízo universal e ao plano de recuperação, sob pena de se esvaziar a finalidade do processo recuperacional.

Os agravantes requerem, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando que a manutenção da sentença agravada enseja lesão grave e de difícil reparação, na medida em que a exclusão do crédito da agravada da lista de credores sujeita os recorrentes ao risco de execuções individuais, atos de constrição e esvaziamento do juízo universal, com prejuízo irreparável ao plano de recuperação judicial. Postulam, assim, que seja determinada o retorno provisório do crédito ao quadro geral de credores sujeitos à recuperação judicial até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e pleiteiam, subsidiariamente, na hipótese de não provimento integral do recurso, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, em razão da afetação do Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da controvérsia relativa ao cabimento de verba sucumbencial em incidente de impugnação ao crédito no âmbito da recuperação judicial.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 296446854.

Na decisão monocrática Id. 297400888, datada de 04/07/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta no Id. 303062392, aduzindo, em suma, que a
“Lei de CPR (8.929/94) é a lei especifica para instituir a Cédula de Produto Rural, e não foi revogada em nenhum de seus dipositivos, muito menos pela Lei de Recuperação Judicial, que tem outro escopo, não atingindo bens que por sua natureza não estão disponíveis, inclusive para a Recuperação Judicial”
, e que o rol do art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005
“NÃO é restritivo como alega equivocadamente a Agravante por que inclui a expressão ampliativa do rol, qual seja “observada a legislação respectiva”
(sic). Pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. PGJ, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
desprovimento
do recurso. Complementa que
“Em relação à condenação em honorários sucumbenciais, por seu lado, deve ser levada em conta a pendência de julgamento do Tema Repetitivo n. 1.250 pelo Superior Tribunal de Justiça, âmbito em que foi determinada a suspensão de todos os processos relativos à matéria até o seu julgamento definitivo com a fixação da tese vinculante”
(sic), de modo que supere a suspensão da apreciação do tópico (Id. 309045368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Altivir José Martelli, André Luiz Martelli, Willian Paulo Martelli e Martelli Agroindustrial Ltda., todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, nos autos da impugnação de crédito no. 1078105-28.2024.8.11.0041, que julgou improcedente a impugnação formulada pelos agravantes, condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito.

Os agravantes alegam que a decisão agravada contrariou o regime jurídico da Lei no. 11.101/2005, a qual deve prevalecer, por sua especialidade e posterioridade, sobre a Lei no. 8.929/1994, afirmando que o rol de exclusão previsto no art. 49, § 3o, da LRF é taxativo e não abrange os créditos garantidos por CPRs. Sustentam que o crédito discutido, garantido por penhor cedular, encontra-se sujeito aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser reincluído na lista de credores.

Requerem, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, e, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários advocatícios, com base na afetação do Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“SENTENÇA

Processo: 1078105-28.2024.8.11.0041.

IMPUGNANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

IMPUGNADO: FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

Trata-se de impugnação de crédito formulada por integrantes do GRUPO MARTELLI AGRO, no âmbito do processo de Recuperação Judicial n. 1046631-73.2023.8.11.0041, proposta com fundamento no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, tendo como objeto específico o crédito declarado pela empresa FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. na relação apresentada pelo Administrador Judicial.

Os créditos em questão são decorrentes da emissão de Cédulas de Produto Rural, emitidas como forma de pagamento para a aquisição de insumos agrícolas.

Aduzem os impugnantes (ID. 178155198) que os créditos da empresa impugnada não preenchem os requisitos legais para afastamento do concurso de credores, sustentando que, por se tratarem de dívidas vencidas na data do pedido, estariam todos submetidos à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005. Invocam ainda o princípio da especialidade da norma falimentar, em relação à Lei da Cédula de Produto Rural – Lei n.o 8.929/94 –, para requerer a reinclusão da totalidade do crédito (R$ 7.836.872,85) na classe de garantia real.

A credora, por sua vez, apresentou contestação (ID. 185881774), sustentando, com base no art. 11 da Lei n.o 8.929/94, na redação conferida pela Lei n.o 14.112/2020, que seus créditos decorrem de operação de barter, com liquidação física mediante entrega futura de grãos, e estão, por isso, expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Alega que os títulos são representados por CPRs com penhor agrícola e liquidação física, e que a norma especial lhes confere a natureza de crédito extraconcursal, ainda, alega intempestividade da impugnação e ilegitimidade ativa dos impugnantes.

Instada a se manifestar, a Administradora Judicial reafirmou seu posicionamento anteriormente adotado na fase administrativa, acolhendo a divergência da credora e opinando pelo não acolhimento da impugnação apresentada pelos devedores.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, rejeito, a preliminar de intempestividade, suscitada pela credora, porquanto a publicação do edital contendo a relação de credores se deu em 28 de novembro de 2024, sendo a impugnação protocolada em 09 de dezembro de 2024, dentro, portanto, do prazo decadencial de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei n.o 11.101/2005.

Também afasto a alegação de ilegitimidade ativa da parte devedora. A norma é expressa ao reconhecer que o devedor também possui legitimidade para impugnar a relação de credores (art. 8o da Lei n.o 11.101/2005), inclusive quanto à legitimidade, importância ou classificação do crédito.

No que concerne ao mérito, à controvérsia posta nos autos gira em torno da submissão ou não dos créditos lastreados em CPR (Cédula de Produto Rural) aos efeitos da recuperação judicial, sendo certo que os valores cobrados pela credora resultam de operações de barter, caracterizadas pela entrega de insumos com posterior liquidação em produto agrícola mediante CPRs garantidas por penhor cedular.

Pois bem, analisaremos os principais aspectos dessa controvérsia.

Os impugnantes argumentam que a Cédula de Produto Rural não está excluída do rol de créditos sujeitos à Recuperação Judicial, conforme a Lei no 11.101/2005. O artigo 49, §3o, da LRF, elenca os créditos excluídos do processo, cujo rol de créditos não sujeitos é de interpretação restritiva, segundo afirmam. Assim, concluem que não está a CPR entre as exceções previstas na lei, logo, sujeita ao processo de recuperação.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Além disso, os impugnantes defendem que, conforme o §5o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, a CPR, como garantia real (penhor rural), está sujeita aos efeitos da recuperação judicial. O fato de a CPR ser garantida por penhor não impede sua sujeição ao processo de recuperação, visto que tal garantia real, de acordo com a lei, não isenta o crédito da sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Também ressaltam que a recuperação judicial não exclui os direitos reais de garantia, mas apenas os bens que são efetivamente transferidos à propriedade do credor, como ocorre com a propriedade resolúvel. Em outras palavras, a Lei no 11.101/2005 não exclui a sujeição dos créditos garantidos por penhor, como é o caso da CPR, ao processo de recuperação judicial.

Sobre a alegação de que a Lei no 8.929/1994, que regula a CPR, exclui a cédula dos efeitos da recuperação judicial, os impugnantes argumentam que essa disposição conflita com a própria Lei de Recuperação Judicial. Para resolver esse conflito normativo, os autores apelam aos critérios jurídicos de antinomia: hierarquia, cronologia e especialidade.

Nesse intuito, de acordo com os critérios de especialidade, a Lei no 11.101/2005, por ser a lei específica sobre recuperação judicial, prevalece sobre a Lei no 8.929/1994, que trata de forma geral da CPR. A Lei no 11.101/2005 estabelece claramente que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos a esse processo, exceto aqueles previstos nas exceções expressas no artigo 49 da referida lei, e a CPR não se encontra entre essas exceções.

O critério da especialidade, que considera a aplicabilidade da norma mais específica para o caso concreto, confirma que a Lei de Recuperação Judicial deve prevalecer sobre a Lei no 8.929/1994. Nesse contexto, a ausência de uma disposição na Lei no 11.101/2005 que exclua expressamente a CPR dos efeitos da recuperação judicial demonstra a intenção do legislador de sujeitar todas as operações realizadas com CPR aos efeitos da recuperação judicial. A interpretação de que a Lei no 11.101/2005 se sobrepõe à Lei no 8.929/1994 é respaldada pelos critério de resolução de antinomias jurídicas que trata da aplicação das normas específicas sobre recuperação judicial.

Em suma, os impugnantes defendem que, com base no princípio da especialidade e no conflito entre as normas, a CPR deve ser tratada conforme a Lei no 11.101/2005, sendo sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em razão disso, solicitam o acolhimento da impugnação do crédito e a confirmação da sujeição da CPR aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, a partir de uma interpretação sistemática de lei de recuperação judicial e falência, percebe-se que existem certos dispositivos legais que mostram que o rol do art. 49, § 3° não é exauriente. Noutros termos, a alegação de taxatividade do referido dispositivo, acerca dos créditos não sujeitos a recuperação judicial, é falha.

Prova disso é que a lei 11.101/2005 apresenta outros dispositivos, esparsos em seu texto normativo, que expressam outros créditos de natureza extraconcursal que não os delimitados no §3° do artigo 49.

Por exemplo, os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados não estão sujeitos à recuperação judicial por força do art. 6°, § 13° da LRF; créditos decorrentes dos contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes também não se submetem à recuperação, por força do art. 199, § 2° da mesma lei.

Em adição, o art. 5°, inciso I, da LRF, afasta expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das obrigações a título gratuito, desde que não tragam benefício direto ou indireto ao devedor ou empresa vinculada ao grupo econômico. Não são exigíveis também as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência. Isso está previsto no art. 5°, inciso II. Outro crédito extraconcursal está no artigo 49 §4°, que fala: “não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei”.

Inobstante as próprias disposições da lei 11.101 de 2005 que confirmam ser o rol do artigo 49 §3° meramente exemplificativo, ainda existem em outras legislações dispostas no ordenamento jurídico que também denotam créditos extraconcursais. É o caso, por exemplo, dos créditos fiscais, por disposição do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Em face desse panorama, o rol do art. 49, § 3° não é exaustivo, podendo haver outras normas no ordenamento jurídico brasileiro que conferem extraconcursalidade a determinados créditos, como é o caso do artigo 11 da Lei n. 8.929/1994:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Portanto, não merece prosperar o argumento dos impugnantes de que pelo fato da cédula de crédito rural não estar elencada no artigo 49 §3°, tal crédito não se sujeitaria aos efeitos do processo recuperacional.

Nesse contexto, não entendo haver antinomia normativa no caso em apreço. Desse modo, a partir de uma interpretação sistemática da lei, se conclui que há créditos de natureza extraconcursais, que não os elencados no artigo 49 §3°. Posto isto, não vejo antinomia entre os artigos 49 §3° com o artigo 11 da lei da CPR.

Desta feita, é nítido que a alteração do artigo 11 da Lei 8.929/04, que passou a prever que os créditos que têm origem em operação de Barter são extraconcursais, estando, em síntese, expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Vejamos o entendimento do TJMT:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE CPR – EXTRACONCURSALIDADE – ART. 11, DA LEI N. 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por força do art. 11 da Lei n. 8.929/94, não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR. A troca de grãos por insumos é a denominada operação barter, não se sujeita ao processo de Recuperação Judicial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001049- 42.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024).

Vale lembrar que a de Lei de Falência e Recuperação Judicial prevê dois tipos de créditos quando da decretação da recuperação judicial de uma empresa: (i) extraconcursais e (ii) concursais. Os primeiros estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, os detentores de créditos extraconcursais não participam do concurso de credores e podem seguir com suas execuções e atos expropriatórios em face do devedor, observadas as exceções legais.

Em outras palavras, o crédito oriundo de CPR passou a gozar de privilégios, assim como créditos oriundos de alienação fiduciária, facilitando a recuperação desse crédito por quem o detém. Nesse aspecto, os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR, representativa de operação de troca de produtos por insumos, denominada Barter, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial por força de lei.

Para finalizar, cita-se acordão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. ENTREGA DE AÇÚCAR. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020. Recurso especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial. 3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor. 4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo. 5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. 6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF. 7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais. 8. Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal. 9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.037.804/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Ante o exposto, com fundamento na inteligência da sistemática da lei 11.101/2005 e no artigo 11 da lei 8.929/1994, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do crédito, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Na hipótese em exame, verifica-se que a garantia prestada pelos recuperandos decorre da emissão de Cédula de Produto Rural representativa de operação de troca por insumos, denominada
barter
, na qual o pagamento dos insumos contratados com a empresa agravada se dá mediante a entrega do produto agrícola a ser futuramente colhido pela propriedade rural.

Nessa configuração, eventuais atos de comercialização da produção agrícola esvaziam a própria garantia cedular vinculada à CPR. Tal característica reforça a natureza extraconcursal do crédito e a legitimidade do exercício do direito de excussão da garantia pelo credor.

Além disso, tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei no. 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão relativa à essencialidade dos bens do devedor para os fins da aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei no. 11.101/2005, tem adotado orientação no sentido de que a essencialidade deve ser aferida com base em critérios objetivos, restringindo-se aos bens de capital utilizados no processo produtivo da empresa, tais como maquinários, tratores, colheitadeiras, silos, veículos e equipamentos correlatos, que são necessários ao desempenho da atividade econômica.

Por conseguinte, o resultado da produção — a safra e/ou o produto agrícola — não se enquadra na categoria de bem de capital essencial, e quando muito, podem, mediante análise criteriosa do Juízo Universal, serem considerados essenciais no período de blindagem, o qual, no caso do Grupo recuperando, há muito já se escoou.

Cumpre assinalar, todavia, que a controvérsia veiculada no presente recurso
não
se refere à essencialidade dos grãos à consecução do plano de soerguimento da empresa recuperanda, à luz do art. 47 da Lei no. 11.101/2005. O que se examina, com a devida vênia, é questão jurídica diversa: trata-se da impugnação à natureza jurídica do crédito originado em operação de barter, que, conforme demonstrado nos autos, está vinculado a Cédula de Produto Rural com liquidação física. Nessa perspectiva,
o debate restringe-se à subsunção da referida modalidade de crédito à regra do art. 11 da Lei no. 8.929/1994 — que o classifica como extraconcursal —, não havendo pertinência, no caso concreto, à discussão sobre o conceito de bem de capital essencial nem sobre o escopo da exceção prevista na parte final do § 3o do art. 49 da LRF
.

A essencialidade da produção não constitui objeto da lide, que se limita, repita-se, à classificação jurídica do crédito na fase de verificação e habilitação no juízo universal da recuperação judicial.

Acerca do tema, comentando sobre o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, o professor Marcelo Barbosa Sacramone preceitua que “
os bens de estoque, assim, por serem destinados à alienação, ainda que imprescindíveis à atividade empresarial, não foram considerados pelo legislador como bens de capital e, por isso, poderiam ser livremente retomados pelo proprietário
” (
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
, 4a Edição, Ed. Saraiva, 2023, p. 236).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI No 8.929/94)
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).”
(N.U 1025325-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER.
EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES.
NATUREZA EXTRACONCURSAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, no âmbito de processo de recuperação judicial, que determinou a exclusão do crédito representado pela Cédula de Produto Rural (CPR) no ML 0047-2022, emitida no valor de R$ 1.600.000,00, da relação de credores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito derivado de CPR, oriundo de operação de barter, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

III. Razões de decidir

3. A CPR com liquidação física, especialmente quando representativa de operação de barter, configura crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

4. O agravante sustenta a ocorrência de força maior, em razão de intempéries climáticas e aumento do custo de insumos agrícolas, como fundamento para a submissão do crédito ao concurso recuperacional. No entanto, tais fatores representam riscos inerentes à atividade rural e não configuram, por si sós, circunstâncias imprevisíveis ou extraordinárias que justifiquem a mitigação da regra legal.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT tem reafirmado que oscilações de mercado, fatores climáticos adversos e dificuldades financeiras não ensejam a conversão da natureza do crédito de extraconcursal para concursal, salvo comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

6. No caso concreto, o agravante não produziu prova robusta e suficiente para demonstrar evento de força maior que inviabilizasse a entrega do produto pactuado, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de barter possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.929/1994, art. 11; Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/02/2023; TJMT, AI no 1001049-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.”
(N.U 1031204-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito oriundo de operação de Barter lastreada por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, excluindo-o os efeitos da recuperação judicial do agravante.

O Recorrente alega o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, não havendo liquidação física da avença, mas sim financeira, o que a incluiria na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado da CPR com liquidação física, vinculada à operação de Barter é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se há provas do alegado desvio de finalidade na referida operação capaz de descaracterizar sua natureza e, consequentemente, incluí-la na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 8.929/1994, em seu artigo 11, exclui expressamente a recuperação judicial dos créditos e garantias vinculadas à CPR com liquidação física, especialmente quando representados por operação de Barter.

4. Esta Câmara já se posicionou em recursos de Agravos de Instrumento anteriores (no 1009792-75.2023.8.11.0000, no 1015464-64.2023.8.11.0000 e no 1022309-15.2023.8.11.0000) que o crédito perseguido pela Credora oriundo de operação de Barter tem natureza extraconcursal, estando excluído da recuperação judicial.

5. Não foram produzidas provas suficientes de que tenha ocorrido o afirmado desvio de finalidade do contrato de modo a alterar a sua natureza jurídica, sendo que as alterações contratuais apontadas pelo agravante foram devidamente pactuadas entre as partes e por ele assinadas, o que afasta tal alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, relacionado à operação de Barter, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei no 8.929/1994.

2. A mera alegação de desvio de finalidade da operação sem provas contundentes não afasta a sua natureza jurídica, não havendo como desconsiderar a extraconcursalidade do crédito.”
(N.U 1025001-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Ademais, o princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do tema 1.250 do STJ, isso porque nele somente “h
á determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ”
, o que não é o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte impugnante recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025